Tribunal: TJPA
Processo: 0809440-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809440-83.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FAGNER LOPES DA SILVA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º,
II E
IV
,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E JUSTA CAUSA À
DECISÃO QUE DECRETOU
E MANTEVE
A CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE, PRATICOU CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA, A ESFAQUEANDO ATÉ A MORTE TÃO SOMENTE EM RAZÃO DE SEU INCONFORMISMO COM A SEPARAÇÃO DO CASAL,
SE EVADI
N
DO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O FATO,
PEMANECENDO
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
POR MAIS DE 10 ANOS, RESTANDO CLARA A POSSIBILIDADE DE QUE SE SOLTO VOLTE A SE EVADIR, CAUSANDO GRAVES PREJUÍZOS À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.

DECISÃO
SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO, POIS
PERSISTEM OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO.

AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCESSÃO DA ORDEM QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE
.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO
,
PRINCIPALMENTE DIANTE DO REAL RISCO DE Q
UE
VENHA
O PACIENTE
EMPREENDER NOVA FUGA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
º. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de julho de 2024
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
FAGNER LOPES DA SILVA MAGALHÃES,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Alega o impetrante, ID

19990545, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude de decisão proferida pela autoridade aqui apontada como coatora que, mandado de prisão contra si expedido pela autoridade inquinada coatora que, nos autos do processo nº 0006848-70.2013.8.14.0005, decretou sua prisão preventiva.

Aduz o impetrante que o paciente manteve relacionamento marital com a vítima, Eliene Silva de Souza, mas, em razão das constantes brigas o casal decidiu, de forma amigável, pela separação, porém, que o paciente acabou por desferir golpes de faca contra a vítima, levando esta à morte, sendo denunciado pelo representante do órgão ministerial como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, estando o paciente preso há mais de 06 meses, mas que o processo apresenta morosidade em sua tramitação, afirmando ser cabível ao caso que o paciente responda ao feito e aguarde por seu julgamento em liberdade, pois é primário, possui residência fixa, não é envolvido com o crime organizado e nem integra organização criminosa, além de desempenhar atividade lícita, devendo ser aplicado ao caso o princípio da presunção de inocência.

Afirma não haver justa causa à manutenção da prisão preventiva, que já se configura em constrangimento ilegal por não mais subsistir os fundamentos do decreto cautelar, mormente por não se observar no caso qualquer indício de que solto virá o paciente causar óbice à instrução processual e futura aplicação da lei penal.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, e, no mérito, a concessão da ordem.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, ID 20062179, e, prestadas estas, ID 20106757/758, foi denegada a medida liminar, ID 20115771.

Nesta superior instância, em parecer de ID 20229059, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
FAGNER LOPES DA SILVA MAGALHÃES,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

Quanto a alegada ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da custódia cautelar do paciente, tenho que tal alegação não prospera.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, ID
20106757/758
, na manhã do dia 03/08/2013 o paciente, em tese, assassinou a facadas sua companheira, Eliene Silva de Souza, apesar de o casal ter concordado com a separação; que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 11/08/2013, tendo por objetivo a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo a denúncia oferecida em 09/09/2013 e recebida em 19/09 daquele ano, porém, que o paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente por se encontrar foragido, sendo determinada sua citação por edital.

Que em 22/11/2023, foi juntado aos autos cópia do comunicado de cumprimento do mandado de prisão, sendo este homologado e mantida a custódia cautelar, sendo o ora paciente citado, constituindo posteriormente Advogado que apresentou sua resposta à acusação onde postulou pela revogação da custódia cautelar, porém, que esta foi mantida, em decisão de 27/05/2024, ante a presença dos requisitos autorizadores à sua manutenção, mormente pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de 10 anos, atrapalhando o regular andamento do feito e a instrução processual, estando os autos com audiência designada para data próxima, qual seja, 27/06 próximo.

Tem-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e prova da materialidade, se mostrando a custódia necessária, mormente em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, tendo permanecido foragido por mais de 10 anos, uma vez que o mandado de prisão foi expedido em 11/08/2013 e só foi cumprido em novembro de 2023, tendo o paciente, com sua fuga, causado óbice à regular tramitação processual, se mostrando clara a possibilidade de que, se solto, volte a se evadir do distrito da culpa para se esquivar da ação penal e do cumprimento de possível pena.

Ademais, a decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, pois se tem dos autos que o paciente, inconformado com o fim do relacionamento com sua então companheira, desferiu vários golpes de faca contra esta, a levando a óbito, fato presenciado por vizinhas do casal, testemunhas que sequer foram ouvidas nos autos, sendo a prática de homicídio doloso qualificado conduta que efetivamente representa risco à toda sociedade, em especial ás testemunhas que, como relatado, ainda não foram ouvidas nos autos.
Assim, não há que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois a evidência que presentes os requisitos que ensejaram o decreto e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente à manutenção da
prisão preventiva
, mormente quando esta se mostra devidamente fundamentada e
persistem os motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI –AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. A contemporaneidade guarda relação com as razões que motivaram o decreto prisional, como a necessidade da garantia da ordem pública. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando inexistentes fatos novos a justificar a revogação da medida, máxime porque a fuga do acusado do distrito da culpa é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva. (TJ-MT - HC: 10026329620238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Constitui fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, a apreensão de grande quantidade de droga e o fato de o réu, reincidente, ter empreendido fuga no momento da abordagem policial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 3. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte na garantia da aplicação da lei penal, além do que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 161921 MG 2022/0072090-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Necessário ressaltar que o decreto preventivo, apesar de ter sido expedido ainda no ano de 2013, ficou pendente de cumprimento até o mês de novembro de 2023 em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, apesar de ciente das investigações que apuravam sua participação no crime de homicídio qualificado do qual fora vítima sua companheira, tendo o magistrado, ao analisar o pedido lá formulado para revogação da custódia, devidamente fundamentado as razões pelas quais entende não ser cabível ao caso a liberdade do paciente. Assim, tem-se como correta a manutenção do decreto de custódia preventiva, pois cediço é o entendimento de que em tendo se mantido foragido do distrito da culpa o paciente por longo período, causando entraves ao regular andamento do feito, não se mostra ilegal ou desproporcional

a manutenção de
sua segregação cautelar, pois esta se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais

/ 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da participação do paciente no crime de homicídio qualificado pelo qual restou investigado, restando
evidenciada a gravidade da conduta deste que logo em seguida à prática do delito se evadiu do distrito da culpa.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, sendo de bom alvitre ressaltar que o apelante está foragido. Assim,
estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Portanto, não prospera a alegação defensiva de falta de fundamentação ou justa causa ao decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente se evadisse, e, com sua conduta, trouxesse ainda maiores empecilhos à ação penal, que já está com data para audiência de instrução e julgamento designada, devendo ocorrer no próximo dia 27/06, tendo a Procuradoria de Justiça se manifestado pela denegação da ordem, como se denota do parecer acostado em ID 20229059, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Data vênia, as ponderações defensivas, não procede o argumento de constrangimento ilegal pela manutenção da custódia cautelar, pois, constata-se a demonstração, de modo inconteste, dos fundamentos para segregação preventiva, diante da prova da existência do crime e de indícios de autoria (fumus commissi delicti) e da necessidade de salvaguardar ordem pública (periculum libertatis).

(...)

No caso em tela, como bem pontuado, a manutenção da prisão encontra-se justificada, tendo a autoridade impetrada demonstrado a necessidade da custódia do paciente, denunciado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, praticado em detrimento da vítima ELIENE SILVA DE SOUZA, sua ex-companheira, no ano de 2013, permanecendo foragido, apenas sendo cumprido o mandado de prisão em 22/11/2023.

Nesse contexto, imperioso o reconhecimento de que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, diante não apenas da gravidade inquestionável do delito de homicídio, mas da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e de assegurar a instrução criminal, em razão da fuga do paciente que ficou durante 10 anos foragido.

(...)

Assim, não podemos falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva, pois, demonstrada a permanência da necessidade da prisão cautelar.

Demais disso, a eventual presença de condições subjetivas favoráveis, tal qual aponta o impetrante não impede a prisão cautelar, porquanto presentes os requisitos legais para segregação.”

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/07/2024